Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão à cobrança das multas em face do alienante do veículo – Inocorrência – Ausência de comprovação de que o réu foi o efetivo adquirente do veículo – Produção das provas que caberia à autora, com fundamento no art. 373 do CPC – Mera juntada de decisões judiciais que não comprovam a responsabilidade do requerido, posto que não faz menção à aquisição do veículo –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão à cobrança das multas em face do alienante do veículo – Inocorrência – Ausência de comprovação de que o réu foi o efetivo adquirente do veículo – Produção das provas que caberia à autora, com fundamento no art. 373 do CPC – Mera juntada de decisões judiciais que não comprovam a responsabilidade do requerido, posto que não faz menção à aquisição do veículo – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005495-
93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EMPRESA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC, é
apelado JOÃO BATISTA FERREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.394 - bhs
2
Voto no 33.394
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DE CAMPINAS S/A - EMDEC
Apelado: JOÃO BATISTA FERREIRA
JUIZ: Mauro Iuji Fukumoto
AÇÃO DE COBRANÇA
Pretensão à cobrança das
multas em face do alienante do veículo Inocorrência
Ausência de comprovação de que o réu foi o efetivo
adquirente do veículo Produção das provas que caberia à
autora, com fundamento no art. 373 do CPC Mera juntada
de
decisões
judiciais
que
não
comprovam
a
responsabilidade do requerido, posto que não faz menção à
aquisição do veículo Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas S/A - EMDEC às fls. 215/224 contra a r. sentença de fls.
212/213 que julgou improcedente o pedido, deixando de fixar
honorários advocatícios sucumbenciais porque não apresentada
contestação.
Irresignada, a autora pleiteia a aplicação da causa madura à
espécie, conforme preleciona o art. 1.013, III e IV do Código de
Processo Civil. Alega que a sentença carece de fundamentação idônea e
que deveria ter sido oportunizada à autora, a emenda a inicial, a fim de
que corrigisse o polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.394 - bhs
3
No tocante à falta de fundamentação, dispõe que o julgador
se limitou a dizer que os autos de infração foram emitidos em nome de
pessoa diversa, antigo proprietário do veículo, e que os prazos de
regularização estariam vencidos, com fundamento no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).
Estabelece que o órgão de trânsito que participou do feito
está obrigado a proceder à cobrança daquele a quem o Judiciário
imputou a responsabilidade. Assim, como a Setransp esteve no feito no
1000411-16.2017.8.26.0136 teria o dever de cobrar os valores de
multas de trânsito, sob pena de indevida renúncia das receitas, além de
privilegiar condutas fraudulentas.
Aduz que as multas são a receita para a manutenção do
sistema de fiscalização de trânsito, havendo verdadeira harmonia para o
funcionamento regular das atividades, conforme art. 320 do Código de
Trânsito Brasileiro. Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça.
Sem contrarrazões (certidão de fls. 231).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Empresa
Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A EMDEC em face de
João Batista Ferreira, pleiteando a condenação do requerido ao
pagamento de valores decorrentes de multas por infrações de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.394 - bhs
4
Conforme se observa dos autos, o Sr. João Batista Porto, no
processo que tramitou perante a 2a Vara de Cerqueira César, pleiteou a
isenção de responsabilidade com relação às infrações de trânsito
cometidas, pois, no momento do cometimento das mesmas, já não
estava mais na posse do automóvel, em decorrência da sua venda.
Assim, por não ter efetuado a transferência, nem
comunicado a venda ao DETRAN, as autuações posteriores à transação
foram todas lançadas no nome do vendedor (Sr. João Batista Porto).
Diante disso, a r. sentença prolatada naqueles autos
(1000411-16.2017.8.26.0136) cujo dispositivo transitou em julgado,
tinha o seguinte conteúdo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
pretensão do autor (João Batista Porto) para anular as
pontuações lançadas no prontuário da CNH dele e
decorrentes de infrações de trânsito praticadas com o
automóvel de placas CNC-6352 após o mês de fevereiro de
2012, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I do CPC.
Em razão desta decisão, revogo em parte a tutela concedida
a fls. 65/67, para limitá-la apenas ao cancelamento
provisório das pontuações lançadas no prontuário da CNH
do autor e decorrentes de infrações de trânsito praticadas
comum o automóvel de placas CNC-6352 após o mês de
fevereiro de 2012.
Condeno o autor ao pagamento de 50% das despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa que
fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do
parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
observados os benefícios da justiça gratuita que ora
concedo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.394 - bhs
5
Condeno as rés ao pagamento de 50% das despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa que
fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do
parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
P.I.C”. (fls. 52).
E, após, o v. acórdão prolatado pela C. 2a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
do Sr. João Batista Porto, apenas para isentá-lo do pagamento de
qualquer multa que lhe fosse cominada no momento posterior à
alienação do veículo, in terminis:
“Assim, considerando que é incontroversa a transferência
da posse do veículo para terceiro, em fevereiro de 2012, o
autor não pode ser responsabilizado pelo pagamento de
qualquer uma das multas decorrentes das infrações
posteriores a essa data” (...) Ante o exposto dou provimento
ao recurso do requerente e nego provimento ao recurso dos
réus”. (fls. 61/62).
Observa-se que a autora limitou-se a juntar apenas as
decisões judiciais que, apesar de isentarem o Sr. João Batista Porto do
pagamento das multas ou da responsabilidade pelas infrações
administrativas (atribuição de pontos na CNH), não atribuíram a
responsabilidade ao Sr. João Batista Ferreira, que responde a presente
ação de cobrança.
Certo seria, portanto, a juntada, pela autora, das provas que
comprovariam que a compra e venda tivesse sido efetuada entre o Sr.
João Batista Porto e o Sr. João Batista Ferreira, já que não citado na
parte dispositiva das decisões judiciais juntadas às fls. 46/62, nem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.394 - bhs
6
reconhecida a responsabilidade deste último ao pagamento das
penalidades.
Sabe-se que o ônus probatório é do autor, que deve
comprovar o seu direito, conforme exegese do artigo 373 do Código de
Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.[grifou-se].
Entretanto, em que pese o texto legal, a autora limitou-se
apenas a juntar as ações judiciais que isentaram a responsabilidade do
Sr. João Batista Porto, bem como as multas que bem o indicavam como
responsável pelo cometimento das infrações, sem juntar, em qualquer
momento, comprovação de que o Sr. João Batista Ferreira era de fato o
responsável, em decorrência de suposto contrato de compra e venda de
veículo celebrado.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando-se o
pleito recursal.
Sem majoração dos honorários pelo decaimento recursal
(art. 85, § 11, CPC), por não ter havido trabalho que a justifique (não
foram apresentadas contrarrazões).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005495-93.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.394 - bhs
7
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)